Tribunal: CARF
Processo: 10183.005933/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.005933/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.505 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
INSTITUTO EUVALDO LODI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA QUINQUENAL.
SÚMULA VINCULANTE No 8 STF. INCONSTITUCIONALIDADE DOS
ARTIGOS 45 E 46 DA LEI No 8.212, DE 1991.
Segundo o STF, são inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91.
Súmula Vinculante no8, de 12/06/2008. Decai em cinco anos o direito de o
Fisco lançar os créditos previdenciários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acatar a
preliminar de decadência, e no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 60/65):
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada, que
de acordo com o Relatório Fiscal, de folhas 20/23 refere-se a contribuições devidas à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.005933/2008-10
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.505 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.005933/2008-10

Seguridade Social incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos empregados, a
título de comissões de vendas do Anuário Industrial, lançados indevidamente em folha
de pagamento como "ajuda de custo", sem incidência de contribuição previdenciária.
Assim como os prêmios de vendas/comissões pagos fora da folha, por meio de recibos,
cujos valores foram extraídos de recibos e documentos de caixa, lançados no Livro
Razão, nas contas denominadas "ajuda de custo" e "outros serviços de terceiros - Pessoa
física". O valor consolidado em 31.10.2001 é de R$ 19.894,98 (Dezenove Mil
Oitocentos e Noventa e Quatro reais e Noventa e Oito Centavos).
DA IMPUGNAÇÃO
2. A empresa protocolou defesa tempestiva, juntada às folhas 31/56, onde alega em
síntese:
2.1 A Prescrição, para exigir débitos previdenciários é quinquenal embora a legislação
previdenciária estabeleça como decenal, (cita jurisprudência sobre o tema).
2.2 As contribuições sociais tem natureza tributária conforme artigo 195 da Constituição
Federal , sendo pois imposto, e submetendo-se às restrições quanto à sua utilização,
com exceção ao princípio da anterioridade. Sendo a empresa sociedade civil de natureza
privada, sem fins lucrativos, e uma vez demonstrada a natureza tributária das
contribuições sociais, pode-se então verificar a aplicação da imunidade tributária
legalmente estabelecida e que não pode ser modificada senão via de Lei complementar.
Cita o artigo 203 da Constituição Federal para demonstrar que a empresa é entidade de
Assistência Social na forma ali prevista, já que promove a integração da indústria com a
universidade.
2.3 A empresa cumpre os requisitos (os quais cita), necessários para enquadrar-se como
sociedade civil sem fias lucrativos, de acordo com o Código Tributário Nacional, (§ 1
"artigo 9° e art. 14).Tanto a defendente quanto as mantenedoras (FIEMT, SENAI E
SESI) são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União que julga as contas da mesma
assim como apura irregularidades , se houver. A defendente cumpriu com suas
obrigações tanto é que recolheu os valores devidos sobre a remuneração dos prestadores
de serviço autônomos (RPAS). E inconsistente portanto o lançamento por ser a
defendente imune à tributação estabelecida pela Lei 8.212/91
2.4 As pessoas indicadas pela fiscalização como empregados, desconsiderando o
enquadramento dado pela defendente (autônomos) em momento algum na relação
contratual preencheram "todos" os requisitos necessários para serem definidos como tal,
requisitos estes previstos no artigo 3° da consolidação das Leis Trabalhistas -CLT, os
quais cita.
2.4.1 O fato de o mesmo profissional pesquisador prestar serviço por diversas vezes, à
defendente não significa que dela dependia economicamente, já que o mesmo não
laborava com exclusividade para a mesma.
2.4.2 Também não existe a subordinação apontada pela fiscalização. O que existe de
fato é o estabelecimento de diretrizes básicas passadas pelo contratante dos serviços,
diretrizes estas necessárias para que se faça a pesquisa solicitada.
2.4.3 A clientela não é pré definida pela defendente, mas os clientes é que procuram
seus serviços, quando então são contratados os prestadores de serviço.
2.4.4 Os prestadores de serviço nunca receberam salário, mas o preço dos trabalhos por
eles realizado. As pesquisas somente são realizadas quando há procura por parte dos
clientes.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.505 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.005933/2008-10

2.4.5 Os prestadores de serviço contratados pela defendente sempre laboraram como
autônomos por exercerem, por conta própria atividade profissional remunerada, sendo o
risco deles e não da empresa, (cita doutrina)
2.4.6 Não existiu também subordinação entre os prestadores de serviço e a defendente,
já que o serviço era prestado conforme o pedido do cliente que buscou a defendente.
2.4.7 O enquadramento efetuado pela empresa está portanto correto, uma vez que não
estão reunidos todos os requisitos necessários a caracterização dos prestadores de
serviços como empregados.
2.4.8 Dos segurados enquadrados pela fiscalização como empregados, apenas alguns
podem ser assim considerados, o que reduz consideravelmente o valor do lançamento.
3. Os pagamentos efetuados a título de ajuda de custo não são remuneração disfarçada,
mas sim ajuda de custo paga a autônomos que mantinham com a defendente contratos
de prestação de serviços. Os contratados não tinham valores fixos a receber, e na
maioria dos casos duravam não mais que dez dias. Embora conste na documentação que
tais valores tratavam-se de ajuda de custo, na verdade metade do valor era correspondia
a diárias para viagem e o restante era o pagamento de comissões pelas vendas efetuadas,
também contratadas. Tais valores não são considerados como salário de contribuição
conforme artigo 28 parágrafo 9° alínea 'h' da Lei 8.212/91. Trata-se na verdade de erro
cometido pela pessoa responsável pelos lançamentos de tais valores nas folhas de
pagamento e recibos
4. Requer seja julgado insubsistente a NFLD em questão.
A decisão de primeira instância, julgou procedente o lançamento fiscal,
encontrando-se assim ementada:
TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. ISENÇÃO. VINCULO
EMPREGATÍCIO.
Os Créditos previdenciários posteriores à Lei 8.212/91 estão sujeitos ao prazo de
decadência de 10 anos. (Lei 8.212/91 art.45) É devida contribuição destinada à
Previdência Social, pela Sociedade Civil, se não comprovada a isenção. (Lei 8.212/91
art.55 e art. 195§ T da CF) Configura-se o vínculo empregatício se presentes, na relação
laboral, os pressupostos do art. 3 o da CLT. (Lei 8.212 Art.12)
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/03/2002, o sujeito passivo
interpôs, em 03/04/2002, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) ocorreu a prescrição quinquenal, nos termos do art. 174 do CTN.
b) a NFLD é improcedente tendo em vista que a recorrente tem imunidade
tributária.
c) não procede a cobrança da contribuição para terceiros por se tratar de
imunidade constitucional.
d) houve a classificação indevida de prestadores de serviço com empregados da
entidade
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.505 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.005933/2008-10

O recurso apresentado não foi enviado para julgamento na Segunda Instância por
falta de depósito recursal, tendo sido emitido Termo de Transito em Julgado, e o débito foi
inscrito em Divida Ativa e cobrança judicial
Posteriormente, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal considerou
inconstitucional o condicionamento da admissibilidade recursal no âmbito administrativo ao
depósito ou ao arrolamento de bens, foram canceladas a inscrição da divida ativa e a cobrança
judicial, sendo o processo devolvido a fase administrativa para prosseguimento do julgamento do
recurso (fls. 387-391)
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre contribuições devidas à Seguridade Social incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada aos empregados, a título de comissões de vendas do Anuário
Industrial, lançados indevidamente em folha de pagamento como "ajuda de custo", sem
incidência de contribuição previdenciária. Assim como os prêmios de vendas/comissões pagos
fora da folha, por meio de recibos, cujos valores foram extraídos de recibos e documentos de
caixa, lançados no Livro Razão, nas contas denominadas "ajuda de custo" e "outros serviços de
terceiros - Pessoa física". O valor consolidado em 31.10.2001 é de R$ 19.894,98 (Dezenove Mil
Oitocentos e Noventa e Quatro reais e Noventa e Oito Centavos).
Da prejudicial de mérito
DECADÊNCIA
A Decisão Notificação de fls 60/65, entendeu que não se aplica a decadência
quinquenal ao presente processo, na seguinte forma:
d) Já os fatos geradores ocorridos em data posterior a Lei n." 8.212, de 1991, o prazo
decadencial é o de 10 (dez) anos de acordo com o art. 45, caput e I, que assim
preceituam : Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos
extingue-se após 10 (dez) anos contados;
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído
Ocorre que foi declarada a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/91 pelo Supremo Tribunal Federal STF na Súmula Vinculante no 8, de 12/06/2008.

Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.505 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.005933/2008-10

Da análise dos autos verifica-se que não consta antecipação de pagamento. Neste
caso, a regra de decadência é a do inc. I do art. 173 do CTN, que estabelece o termo a quo o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Portanto, na NFLD n°35.455.622-9 datada de 31/10/2001, ciência em 06/11/2001,
período de apuração de 02/1994 a 12/1994, constata-se a ocorrência de decadência de todo o
período de apuração, em face do Súmula Vinculante STF no8, posto que a última competência do
lançamento, 12/1994, poderia ter sido lançada, considerando-se o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, até 31/12/1999.
Prejudicada a análise do mérito.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por acatar a preliminar de decadência, e no mérito, em
DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 417
DF CARF MF
Original